Tribunal: TJPA
Processo: 0809252-61.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809252-61.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

AGRAVADO: RUBENIL DA LUZ PALHETA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MULTA MORATÓRIA SUPERIOR A 20%. CARÁTER CONFISCATÓRIO RECONHECIDO. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu parcialmente exceção de pré-executividade para: (i) reduzir a multa moratória de 32% para 20% sobre o valor do crédito tributário; e (ii) excluir o débito referente à taxa de urbanização, em execução fiscal promovida pelo Município de Belém referente ao IPTU dos exercícios de 2007 a 2009.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a imposição de multa moratória no percentual de 32%, diante do princípio constitucional da vedação ao confisco, e se o julgador de origem agiu corretamente ao limitar a penalidade ao patamar de 20%, alinhado à jurisprudência predominante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal reconhece o caráter confiscatório de multa moratória fixada acima de 20%, admitindo, como razoável, a limitação a esse patamar.
4. Embora a matéria tenha repercussão geral reconhecida no Tema 816 do STF, não há determinação de sobrestamento dos processos sobre o tema, permitindo a continuidade do julgamento com base na jurisprudência dominante.

5. O entendimento aplicado na decisão agravada encontra respaldo em precedentes do STF (AI 727872 AgR; AI 682983 AgR) e deste Tribunal, que consideram confiscatória a multa moratória superior a 20%, em violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

6. A argumentação do agravante, baseada na legalidade do percentual de 32% fixado pela legislação municipal, não prevalece frente ao controle de constitucionalidade das penalidades tributárias excessivas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A multa moratória superior a 20% do valor do tributo tem sido considerada confiscatória pelo STF, violando o art. 150, IV, da CF/1988. 2. É legítima a redução judicial da penalidade ao patamar de 20%, mesmo na pendência de julgamento do Tema 816, por inexistência de sobrestamento obrigatório.

Dispositivo relevante citado: CF/1988, art. 150, IV.
Jurisprudência relevante citada: STF, AI 727872 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma; STF, AI 682983 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso; TJPA, AI nº 10489220, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira.

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, PORÉM NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de julho de dois mil e vinte e cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
Município de Belém
em face de decisão interlocutória proferida pelo juízo da 2ª Vara de Execução Fiscal de Belém nos autos da Execução Fiscal (Processo n.º 0043313-34.2011.8.14.0301) movida em desfavor de
Rubenil Daluz Palheta
, acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade apenas para reduzir a multa de mora aplicada de 32% ao percentual de 20% sobre o valor do débito inscrito na CDA e excluir o débito referente a taxa de urbanização.

O recorrente, em suas razões recursais, pugna pela validade da multa moratória aplicada na execução fiscal em razão de não haver o confisco alegado pela agravada consoante a decisão do STF no RE 882.461/MG (Tema 816).

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso (Id n° 10103588).

Em decisão monocrática, indeferi o pedido de efeito suspensivo. (Id n° 10732827).

Foram ofertadas contrarrazões (Id n° 11478883).

O Ministério Público de 2º grau absteve-se de opinar, com base na Recomendação Nº 34, de 05 de abril de 2016, do Conselho Nacional do Ministério Público, conforme Id n°
11514854.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do recurso de Agravo de Instrumento, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

O agravante se insurge contra a decisão que acolheu parcialmente a Exceção de Pré-executividade apresentada pela agravada, anulando parcialmente os créditos decorrentes da aplicação da multa moratória, tão somente no que diz respeito aos montantes que ultrapassarem o patamar de 20% do valor do crédito tributário, decorrentes da cobrança de IPTU e taxas, exercícios de 2007 a 2009, referente ao imóvel de sequencial 101012.

Outrossim, o objetivo do Município de Belém é o reconhecimento da legalidade da cobrança de multa moratória no percentual máximo de 32% do crédito tributário, em observância ao disposto pelo art. 165 do Código Tributário e de Rendas do Município de Belém (em sua redação anterior à alteração promovida pela Lei Municipal nº 9.722/2021):

Art. 165. O crédito tributário, quando pago no exercício em que foi lançado, porém fora do prazo previsto em lei, regulamento ou outro ato normativo, ficará acrescido da multa de mora, de acordo com os seguintes percentuais:

-- De 31 (trinta e hum) a 60 (sessenta) dias, 4% (Quatro por Cento);

- De 61 (sessenta e um) a 90 (noventa) dias, 8% (Oito por Cento);

- De 91 (noventa e um) a 120 (cento e vinte) dias, 16% (Dezesseis por Cento).

– Acima de 120 (cento e vinte) dias 32% (Trinta e Dois por Cento). Até 30 (trinta) dias, 2% (Dois por Cento);

Embora o agravante defenda que a decisão deve ser revista no tocante sobre o valor da
multa
aplicada pelo Município de Belém, faz referência sobre o RE 882.461/MG, onde a discussão acerca dos percentuais de
multa
moratória foi retomada e aceita como repercussão geral, tendo o STF sinalizado expressamente inexistir qualquer deliberação de inconstitucionalidade acerca de percentuais mais elevados para a multa moratória.

Releva destacar novamente, a respeito da redução da
multa
de mora de 32% para 20%, verifico que restou consignado pelo magistrado que a
multa
tributária não pode ser enquadrada na definição de tributo, sendo vedado, na forma do art. 150, IV, da CF, a sua utilização com efeito confiscatório.

Vale lembrar sobre a referida redução da
multa
estabelecida repercute alinhamento a recentes decisões da Suprema Corte e deste Tribunal, haja vista, que a superior a 20% não é adequada como efeito sancionatório e tem, na verdade, efeito confiscatório e viola o princípio da proporcionalidade

Conforme foi destacado, que não desconheço que a questão de direito acerca dos limites para a fixação da
multa
fiscal moratória encontra-se com repercussão geral reconhecida pelo STF, afetada ao Tema 816 (RE 882.461-RG), ainda pendente de julgamento de mérito e de fixação de tese, porém não há determinação de sobrestamento dos feitos em andamento pelo Min. Relator, nos termos da seguinte ementa:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ISSQN. INCIDÊNCIA. INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA. SUBITEM 14.5 DA LISTA ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116/2003.
MULTA
FISCAL MORATÓRIA. LIMITES. VEDAÇÃO AO EFEITO CONFISCATÓRIO. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. QUESTÕES RELEVANTES DOS PONTOS DE VISTA ECONÔMICO E JURÍDICO. TRANSCENDÊNCIA DE INTERESSES. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.

Tema 816
- a) Incidência do ISSQN em operação de industrialização por encomenda, realizada em materiais fornecidos pelo contratante, quando referida operação configura etapa intermediária do ciclo produtivo de mercadoria
. b) Limites para a fixação da
multa
fiscal moratória, tendo em vista a vedação constitucional ao efeito confiscatório.
(RE 882461/RG. Relator: Min. Luiz Fux. Julgamento: 21/05/2015. Publicação: 12/06/2015).

Todavia, conforme foi mencionado que o recurso será aferido a existência de caráter confiscatório das multas fiscais moratórias aplicadas em patamares superiores a 20% como ocorre no caso em tela.

Contudo, foi observado da análise do presente feito, restrito ao exame do acerto ou não da decisão agravada, entendo que não há como serem acolhidas as razões recursais do Município Agravante, na medida em que o
decisum
se mostra em sintonia com a jurisprudência até então dominante da Suprema Corte, no sentido de reconhecimento do caráter confiscatório de
multa
moratória de
30
%, com razoabilidade na redução ao patamar de 20%.

Por outro lado, sobre essa temática colacionei os seguintes julgados do C. STF:

EMENTA:
AGRAVO
REGIMENTAL NO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
. TRIBUTÁRIO.
MULTA
MORATÓRIA DE
30
%. CARÁTER CONFISCATÓRIO RECONHECIDO. INTERPRETAÇÃO DO PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO À LUZ DA ESPÉCIE DE
MULTA
. REDUÇÃO PARA 20% NOS TERMOS DA JURISPRUDÊNCIA DA CORTE. 1. É possível realizar uma dosimetria do conteúdo da vedação ao confisco à luz da espécie de
multa
aplicada no caso concreto. 2. Considerando que as multas moratórias constituem um mero desestímulo ao adimplemento tardio da obrigação tributária, nos termos da jurisprudência da Corte, é razoável a fixação do patamar de 20% do valor da obrigação principal. 3.
Agravo
regimental parcialmente provido para reduzir a
multa
ao patamar de 20%. (STF. AI 727872 AgR. Órgão Julgador: Primeira Turma. Relator: Min. Roberto Barroso. Julgamento: 28/04/2015. Publicação: 18/05/2015)

................................................................................................

EMENTA:
AGRAVO
REGIMENTAL NO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
. PARCELAMENTO. EXTENSÃO ÀS EMPRESAS PRIVADAS. IMPOSSIBILIDADE. TAXA SELIC. DÉBITO TRIBUTÁRIO. POSSIBILIDADE.
MULTA
MORATÓRIA. CARÁTER CONFISCATÓRIO RECONHECIDO. REDUÇÃO PARA 20%. 1. O Supremo Tribunal Federal já assentou a ausência de repercussão geral da controvérsia relativa à violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites da coisa julgada, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). 2. Esta Corte já decidiu pela impossibilidade de extensão do parcelamento de débito previdenciário em 240 meses, previsto na Lei nº 8.620/1993, às empresas do setor privado, porquanto o Poder Judiciário não pode atuar como legislador positivo. 3. Nos termos do entendimento fixado nos autos do RE 582.461-RG, julgado sob relatoria do Ministro Gilmar Mendes, a utilização da Taxa Selic como índice de atualização de débitos tributários não contraria qualquer preceito constitucional. 4. A aplicação de
multa
moratória acima do patamar de 20% detém caráter confiscatório. Trata-se de montante que se coaduna com a ideia de que a impontualidade é uma falta menos grave, aproximando-se, inclusive, do valor que um dia já foi positivado na Constituição. 5.
Agravo
regimental a que se dá parcial provimento para determinar a redução da
multa
moratória para 20% (vinte por cento) sobre o valor do tributo. (AI 682983 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-167 DIVULG 25-08-2015 PUBLIC 26-08-2015)

Portanto, restou verificado que, esse entendimento vem sendo adotado inclusive em decisões monocráticas na Suprema Corte, tais como: ARE1172287, Rel. Min. Ricardo Lewandowski. Julgamento:
30
/10/2018. Publicação: 07/11/2018 e RE1270670, Rel. Min. Edson Fachin. Julgamento:
30
/06/2020. Publicação: 02/07/2020.

Nesse sentido, irrepreensíveis os fundamentos da decisão agravada uma vez que está alinhado ao posicionando desta Corte de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MULTA MORATÓRIA FIXADA NO PERCENTUAL DE 32% SOBRE O VALOR DO TRIBUTO. CARÁTER CONFISCATÓRIO. LIMITAÇÃO AO PERCENTUAL DE 20%. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE. 1. Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada que acolheu a exceção de pré-executividade e declarou a abusividade da multa moratória, limitando-a ao percentual de 20% sobre o valor do tributo. 2. É cediço o entendimento jurisprudencial do STF de a multa moratória não poderá ultrapassar o percentual de 20% do valor do tributo, sob pena de se atribuir caráter confiscatório da sanção. 3. Ante o caráter confiscatório da multa moratória estabelecida no percentual 32% sobre o valor do tributo, deve ser mantida a decisão que acolheu a exceção de pré-executividade. 4. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade. (10489220, 10489220, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-07-18, Publicado em 2022-08-17)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO AGRAVADA. REDUÇÃO DE MULTA POR EFEITO CONFISCATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Mantida a decisão agravada que determinou a redução da multa estabelecida em alinhamento a recentes decisões da Suprema Corte e deste Tribunal, haja vista, que a multa tributária superior a 20% não é adequada como efeito sancionatório e tem, na verdade, efeito confiscatório e viola o princípio da proporcionalidade.

2. Recurso conhecido e não provido. (11043985, 11043985, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-09-05, Publicado em 2022-09-14)

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
MULTA
MORATÓRIA FIXADA NO PERCENTUAL DE 32% SOBRE O VALOR DO TRIBUTO. CARÁTER CONFISCATÓRIO. LIMITAÇÃO DO PERCENTUAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STF. TAXA DE URBANIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE ESPECIFICIDADE E DIVISIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE. 1. Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada que acolheu a exceção de pré-executividade e declarou a abusividade da
multa
moratória, limitando-a ao percentual de 20% sobre o valor do tributo, bem como declarou a impossibilidade de cobrança de taxa de urbanização.
2.
É cediço o entendimento jurisprudencial do STF no sentido de que a
multa
moratória não poderá ultrapassar o percentual de 20% do valor do tributo, sob pena de se atribuir caráter confiscatório à sanção. 3. Ante o caráter confiscatório da
multa
moratória estabelecida no percentual 32% sobre o valor do tributo, deve ser mantida a decisão que acolheu a exceção de pré-executividade. 4. Acerca da taxa de urbanização, a cobrança realizada pela municipalidade decorre da previsão contida nos artigos 1º a 3º da Lei Municipal nº 7.677/93. O fato gerador da taxação prevista na legislação municipal carece de divisibilidade e especificidade do serviço público prestado, já que não é possível mensurar quantos habitantes usufruem dos serviços apontados.

5. Revela-se a impossibilidade de exigência do tributo, ante o não atendimento dos requisitos previstos no art. 145, II da CF/88 e art. 77 do CTN. Precedentes.

6. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade
.
(7559754, 7559754, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-12-06, publicado em 2021-12-15)

Desta feita, sendo verificado a inexistência de determinação de sobrestamento dos feitos em andamento pelo reconhecimento da repercussão geral no Tema 816, prevalecendo até então o entendimento jurisprudencial acima destacado na mesma direção da decisão agravada.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
com fundamento no que dispõe o art. 932, IV, a e c, do CPC/2015 c/c 133, XI, a e d, do RITJPA
,
CONHEÇO DO RECURSO DE
AGRAVO
DE INSTRUMENTO, PORÉM NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes em face desta decisão, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Servirá a presente decisão, por cópia digitalizada, como MANDADO DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO/NOTIFICAÇÃO.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 05/08/2025